Tribunal: TJMT
Processo: 1029499-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029499-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (AGRAVADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (AGRAVADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. VIGÊNCIA DE NOVA LEI APÓS FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO INPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para fixar juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, mantendo o INPC como índice de correção monetária. A parte agravante sustenta a incidência da taxa Selic como parâmetro unificado de juros e correção, com fundamento na redação do art. 406 do CC/2002 dada pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da omissão do título judicial quanto ao índice de atualização monetária e da superveniência da Lei no 14.905/2024, deve-se aplicar a Selic ou manter o INPC como índice de correção, considerando o momento da constituição do título e os efeitos temporais da norma modificadora.

III. Razões de decidir

O art. 406 do CC/2002, com a redação da Lei no 14.905/2024, estabelece a Selic como taxa legal quando não houver estipulação diversa.

Contudo, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais, a nova norma não se aplica retroativamente aos atos jurídicos já consolidados.

O título executivo judicial se formou antes da vigência da nova lei, o que impõe a aplicação do regime anterior, em que o INPC era o índice usualmente adotado, por melhor refletir a desvalorização da moeda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência da Lei no 14.905/2024, que instituiu a Selic como taxa legal nos termos do art. 406 do CC/2002, não retroage para alcançar título executivo judicial formado sob a égide da legislação anterior. 2. Aplica-se o INPC como índice de correção monetária nos casos em que o título não estipula expressamente o índice e a relação jurídica material se
consolidou
antes da nova legislação.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 406; CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, REsp 1954015/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021; TJMT, AP 0004559-02.2019.8.11.0018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1029499-58.2025.8.11.0000, da 3a Vara Cível de Primavera do Leste
que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
a
penas para fixar os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mas manteve a correção monetária pelo INPC, afastando a aplicação da
Selic
, sob o fundamento de que não reflete a desvalorização da moeda.

O
agravante sustenta que, ausente estipulação contratual e diante da omissão do título judicial quanto ao índice de atualização, deve incidir a
Selic
como parâmetro único de juros moratórios e correção monetária, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024, e com o entendimento consolidado
pelo STJ
no REsp 1.795.982/SP
.

Em contraminuta, os agravados defendem
a manutenção do
decisum
, alegando que o acórdão exequendo foi proferido em 07-12-2023,
anteriormente
à vigência da Lei no 14.905/2024 e que o INPC é o índice oficial que melhor reflete a inflação e permanece adotado pelo STJ e TJMT em hipóteses semelhantes (Id. 317729486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão consiste em definir qual índice deve atualizar o valor exequendo — INPC ou Taxa
Selic
— considerando que o acórdão exequendo não fixou índice de correção monetária e que sobreveio a Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a
Selic
como taxa legal para obrigações civis quando não houver estipulação diversa.

O art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, dispõe:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
”

No Direito Brasileiro os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), com observância também à teoria do isolamento dos atos processuais, pela qual a Lei nova é aplicada aos atos processuais ainda não realizados, respeitando-se os já consumados na vigência da Lei anterior.

Nesse sentido, o art. 14 do CPC estabelece que “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...)
3- À luz do princípio tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.
(...)

(STJ - REsp: 1954015 PE 2021/0177204-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

A
Lei no 14.905/2024 foi publicada em 01
-07-
2024,
e em relação ao §1o, do art. 406 do CC, a
previsão de produção de efeitos
foi de
60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30
-08-
2024, conforme disposto
no art.
5o
, II, da referida Lei.

Assim, considerando que o acórdão exequendo foi proferido em 07
-12-
2023, é evidente que a relação jurídica material que deu origem ao título executivo judicial formou-se sob a égide da legislação anterior, não podendo ser alcançada pelos efeitos da nova lei.

Assim, deve ser
aplicado o INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda
e o usualmente utilizado antes da alteração legislativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DEPENDÊNCIA DO RESULTADO DE OUTRA DEMANDA – FEITO TRANSITADO EM JULGADO –
PRELIMINARES REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE NÃO ESTABELECIDO NO AJUSTE – INCIDÊNCIA DO INPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)
A correção monetária deve ser calculada sobre o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e que melhor reflete a desvalorização da moeda.

(TJMT - AP
0004559-02.2019.8.11.0018
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
26/06/2024
)

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça
mencionado
pelo agravante (REsp 1.795.982/SP), é importante destacar que
,
embora tenha reconhecido a aplicabilidade da
Selic
como índice de atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis, tal entendimento deve ser interpretado à luz do princípio da irretroatividade das leis, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025